Tribunal: TJMT
Processo: 1000389-86.2019.8.11.0044
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000389-86.2019.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[
DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR e DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARLOS GOMES BEZERRA - CPF: 008.349.391-34 (APELANTE), JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.581-37 (ADVOGADO), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES E JULGOU IMPROCEDENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA – MULTA AMIBENTAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO –
NEGOCIAÇÃO – QUITAÇÃO DO DÉBITO – RENÚNCIA TÁCITA – AUSÊNCIA DE INTERESSE – PRELIMINAR DO APELADO ACOLHIDA – RECURSO DESPROVIDO.

- A partir do momento em que o devedor – autor da ação, reconhece extrajudicialmente a dívida, torna-se incompatível a existência de duas condutas absolutamente diversas, quais sejam, a discussão do crédito e o reconhecimento de sua validade, o que impede a discussão judicial acerca do fato gerador, além de ocorrer também a renúncia da prescrição, na forma do art. 1000, parágrafo único do CPC e art. 191, do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
Carlos Gomes Bezerra
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração nº 1000389-86.2019.8.11.0044 intentada contra o
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos constantes na inicial e, com fundamento no art. 487, I, do CPC, extinguiu o feito, com resolução do mérito.

Ainda, condenou o requerente, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa (Id. nº 87906958, págs. 01/07).

Nas razões recursais, alega o apelante que não foi devidamente intimado da infração ambiental para se defender, porquanto sustenta nunca ter residido nos endereços para os quais foram encaminhadas as notificações.

Argumenta, outrossim, que somente tomou conhecimento da autuação, porque, após não ter logrado êxito em sua certidão negativa,

se deslocou até a Procuradoria Geral do Estado para ter conhecimento da origem do débito, quando foi surpreendido com um débito do ano de dezembro de 2004 (fato gerador) com o valor original

de R$ 50.255,70 (cinquenta mil duzentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos), o qual disse desconhecer, pois não possui imóvel rural no Município de Paranatinga/MT, conforme se faz certidão negativa de bens desde 09/06/2003.

Afirma que já se passaram 08 (oito) anos do lançamento da obrigação tributária, estando prescrito o débito cobrado pelo Fisco.

Pede, então, o provimento do recurso, para

declarar nulo, bem como a prescrição da cobrança.

Em contrarrazões (Id n. 87906967) o Estado apelado, argui, preliminarmente, ausência do interesse de agir, em razão da renúncia à pretensão, diante do pagamento da dívida; e, no mérito, defende o acerto da sentença, pedindo seja desprovido o recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça disse não haver interesse público a justificar a intervenção ministerial (Id n. 88944971)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, o apelante propôs ação anulatória em face do Estado de Mato Grosso, almejando a nulidade do auto de infração n. 49979. O Juiz julgou o pedido improcedente, fundamentando, em síntese, que:

“Como bem explicitado nos autos da ação executiva,
não há que se falar em nulidade da CDA em razão da ausência de notificação do executado, visto que consta no documento a assinatura do representante da empresa no auto de infração n.º 43081, bem como no auto de inspeção nº 49979, lavrados em 04/03/2004
.

De igual modo, não se pode garantir que o executado nunca foi proprietário de imóvel rural nesta comarca, uma vez que a certidão negativa de débito comprova apenas que não consta registrado na comarca de Paranatinga nenhum imóvel em nome do executado no período de 2003 a 2019.
Não há nos autos nenhum documento demonstrando que o autor não possuía bens imóveis neste município antes de 2003.

Importante salientar que
consta naquela certidão negativa de bens que no período anterior a 2003 os registros “são da competência da circunscrição imobiliária de Chapada dos Guimarães”.
O demandado não apresentou nenhuma certidão negativa de bens expedida pelo cartório de registro de imóveis daquela comarca.
Assim, não há qualquer prova nos autos que garanta com plena certeza de que o autor não é o proprietário do imóvel onde ocorreu o dano ambiental.

(...)

Por outro lado,
quanto a alegação de nulidade do procedimento administrativo, consigno que se devidamente instaurado o procedimento administrativo para a imposição de multa por infração ambiental, com a devida notificação do infrator via edital acerca dos motivos ensejadores da sua penalização (comprovada a existência dos requisitos para tanto), não há que se falar em afronta ao direito ao contraditório e à ampla defesa.

No caso dos autos, verifica-se que
foi tentada a intimação pessoal do autor via Aviso de Recebimento, do qual restou infrutífera, oportunidade em que foi procedida com a sua intimação via edital
.

No caso dos autos, a execução de código 32702, em trâmite na Segunda Vara Desta comarca, foi proposta em 31 de maio de 2012, após a vigência da Lei Complementar nº 118/2005.

O despacho inicial foi proferido no dia 20 de junho de 2012. Como se sabe, a data do despacho que ordena a citação, conforme nova redação do art. 174 do CTN, dada pela Lei Complementar n.º 118/2005, interrompe a contagem da prescrição.

Por essas razões, impossível o reconhecimento da prescrição, uma vez que não transcorridos cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário (11/11/2010) e o despacho que determinou a citação (20/06/2012).

(destaquei)

O autor, inconformado com o teor da sentença, apela, alegando que: (a) o endereço para o qual teria sido encaminhada a notificação quanto à autuação seria de terceiro, logo, a posterior intimação por edital seria nula; (b) teria ocorrido a prescrição, vez que o título executivo teria sido lançado em 2012, ou seja, 8 (oito) anos após a autuação e c) que não possui imóvel em seu nome naquela cidade.

Em contrarrazões, o Estado apelado, argui, preliminarmente, ausência do interesse de agir, em razão da renúncia à pretensão, uma vez que o apelante teria quitado a dívida, o que, nos argumentos do Estado, faz exaurir qualquer interesse no prosseguimento da ação.

Assiste razão ao Estado apelado.

Com efeito, verifica-se que o apelante aderiu à negociação de pagamento e quitou a dívida, à qual, inclusive, já foi dada a baixa, desde 31/08/2020.

Trata-se, portanto, de reconhecimento da dívida, o que, realmente, implica na desistência tácita da ação e evidencia conduta incompatível com a vontade de recorrer, na forma do art. 1000, parágrafo único do CPC, que assim dispõe:

Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer.

Parágrafo único.
Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer
(destaquei)

Ressalte-se que o apelante, de forma livre e consciente, entabulou a negociação com o Poder Público, o que, indubitavelmente, demonstra a renúncia ao direito que se funda a ação ou, ao menos, como dito pela douta Procuradoria, configura a ausência de interesse de agir, no prosseguimento do feito.

Basta ver que a ação foi ajuizada em 03/04/2019 e a negociação se deu em 2020, ou seja, em data posterior, o que indica, claramente, que o apelante admitiu o débito e, assim, tacitamente, renunciou ao direito que ampara a ação.

Não bastasse, ainda que não fosse admitida a renúncia, a conduta do apelante deixa ver que, na prática, não teria qualquer resultado prático que lhe fosse favorável, o que também leva à conclusão de perda superveniente do objeto da ação e do interesse processual.

De toda sorte, seria o caso de extinção do feito, porque a conduta do apelante, além de implicar em renúncia ao seu direito aqui discutido, tem como consequência também a renúncia até mesmo do instituto da prescrição a lhe amparar.

Neste sentido já decidiu esta Câmara, como se vê dos enxertos do voto da Eminente Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, cuja ementa do voto, vem a seguir.

Vejamos:

“Observa-se que
durante o curso do crédito, foi realizado parcelamento pelo Devedor, fato, este, que estabelece a renúncia da prescrição.
Verifica-se que o parcelamento foi efetivado em 1-10-2018 (ID nº 69773972 – fl. 10).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DE MULTA AMBIENTAL – SÚMULA 467 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO – RENÚNCIA TÁCITA – ARTIGO 191 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE DECURSO TEMPORAL – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A prescrição de multa ambiental possui prazo prescricional de 5 anos, a rigor do que preleciona o verbete da Súmula 467 do Superior Tribunal de Justiça. 2 – A renúncia tácita, prevista no artigo 191 do Código Civil, zera a contagem da prescrição, mesmo se ocorrer após o fluxo do instituto no respectivo caso. 3 –
O parcelamento presume o reconhecimento e confissão de dívida, pelo qual ocorre a interrupção, ou renúncia da prescrição, consoante disposto na legislação pátria
.
(TJ-MT 10261104120208110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 16/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/09/2021) (destaquei)

Outrossim, para que não pairem dúvidas a respeito da configuração da renúncia tácita, cabe ressaltar que as discussões de mérito repousam sobre premissas fáticas, quais sejam, alegações à existência ou não de imóvel em nome do apelante (fato não comprovado, devidamente) e de que o endereço para onde foram encaminhadas as notificações é de terceiro são incompatíveis com a discussão judicial.

Nesse sentido:

EMENTA AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO ANULATÓRIA –
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – FALSIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES – NEGATIVA DE AUTORIA DA QUEIMADA – QUESTÃO FÁTICA – POSTERIOR ASSINAURA DE TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA – DISCUSSÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE
– PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O STJ, em orientação firmada nesta Corte sob o rito dos recursos repetitivos (REsp. 1.133.027/SP), decidiu que a confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária no que se refere aos seus aspectos jurídicos. (...)
A alegação de que não foi o causador do fogo que ensejou a multa em questão se refere aos aspectos fáticos, sendo inviabilizada a discussão judicial.

(TJ-MT 10466118720208110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 25/10/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/11/2021) (destaquei)

Assim, forçoso é concluir que a partir do momento em que o próprio apelante reconhece extrajudicialmente a dívida, torna-se incompatível a existência de duas condutas absolutamente diversas, quais sejam, a discussão do crédito e o reconhecimento de sua validade, o que impede a discussão judicial acerca do fato gerador ou do montante da dívida originária, além de, como demonstrado, ocorrer também a renúncia da prescrição.

Dessa forma, acolhendo a preliminar suscitada pelo Estado de Mato Grosso,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022